Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001333-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE SEBASTIANA PRADO FIGUEIREDO - CPF: 044.437.811-10 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001333-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emerson Chaves de Oliveira

Recorrido(s):

Denise Sebastiana Prado Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE. REVELIA. PRETENSÃO RECURSAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO PROFISSIONAL REGISTRADO NO CADASTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS (CNA). RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO EM MANTER ATUALIZADO O SEU CADASTRO. ARTIGO 137-D, § 1º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso a autora ingressou com a presente ação visando indenização por dano material e moral, sob o argumento de que o réu propôs uma ação como seu patrono que tramitou na Vara Cível de Poconé/MT, sob o número 8011919-84.2017.8.11.0028 em face do Banco do Brasil, qual foi julgada extinta diante da ausência da autora na audiência de conciliação, tendo sido interposto Recurso Inominado que foi julgado deserto, via de consequência, condenou a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Em razão da referida condenação os patronos do Banco do Brasil apresentaram o cumprimento de sentença no valor de R$ 10.293,12 que resultou na penhora do valor de R$ 1.740,40, da conta corrente de titularidade da autora.

2. O Recorrente nas razões recursais pleiteia somente pela nulidade da sua citação, uma vez que quando foi recebida a citação em 08/08/2023, já não mais possuía escritório profissional naquele endereço, tendo realizado a locação de uma sala na Rua Nassau, nº 182, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT, CEP 78060-664, desde 08/03/202, portanto, houve vício na decretação e revelia do réu, visto que deve ser anulada a sentença e os autos retornar ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação e demais atos processuais.

3. Apesar de o Recorrente ter juntado aos autos contrato de locação de sala comercial no endereço: Rua Nassau, nº 182, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT, CEP, verifico que a recorrida demonstrou que a citação ocorreu no endereço profissional constante até janeiro de 2024 no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), qual é informado pelo próprio advogado como sendo seu endereço profissional, ademais, em busca realizada ao sistema PJE foi possível identificar no processo nº 1019478-54.2024.8.11.0001, procuração juntada pelo réu datada em 25/01/2024, onde consta que o patrono Emerson Chaves de Oliveira, possui endereço profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.000, Sala 709, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, Bosque da Saúde – Cuiabá/MT, ou seja, mesmo endereço que foi recebida a citação deste processo, não havendo que falar em nulidade de citação.

4. A jurisprudência é no sentido de que é válida a citação postal entregue no endereço do réu que foi recebida pelo porteiro do prédio comercial.

5. Eis jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – CITAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DO REQUERIDO, PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO – REPASSE COMPROVADO – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório.(TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

(N.U 1021052-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO . NÃO OCORRÊNCIA. ATO VÁLIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Considera-se hígida a citação enviada pelo correio ao endereço do citando, com o recebimento da carta assinada por porteiro de Condomínio. Inteligência do art. 248, § 2º do CPC.

2. Cabe ao citando elidir a presunção de veracidade do ato, seja pela demonstração de desvio do documento, seja pela comprovação de que houve dolo (má-fé) por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, posto que o reconhecimento da nulidade da citação demanda prova inequívoca de que o destinatário não a recebeu, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05249521120198090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, decreto a revelia da parte reclamada e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) determinar que a requerida pague à reclamante o valor de R$ 11.281,26 (dano emergentes), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ),
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024